Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão que indeferiu a petição inicial por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recebo a petiçao de ID 53622860 como Agravo Interno. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasilia, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator